Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006883-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOCAMILLE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.489.556/0001-01 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), RAQUEL MARTENS MENEGOL - CPF: 021.286.802-04 (APELADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), BRUNA MARTENS MENEGOL - CPF: 020.719.510-26 (APELADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DE CONSTRUÇÃO – DESPESAS COM REPAROS – RESSARCIMENTO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL E FINAL – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS CONDIÇÕES DO MAQUINÁRIO À ÉPOCA DA ENTREGA DOS BENS À LOCATÁRIA – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Se não foram realizadas vistorias inicial e final, o ônus pelo pagamento dos reparos necessários no maquinário durante a locação é do locatário, e após a entrega dos mesmos, é do locador, motivo por que, na hipótese, descabe o pagamento de reparos pelo locatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LOCAMILLE VEICULOS LTDA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0006883-95.2016.8.11.0041, movida em face de
ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA e outros
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante aduz que:

- atua no ramo de locação de equipamentos pesados para as mais diversas obras do Estado de Mato Grosso e outros estados brasileiros;

- firmou contratos de locação de maquinário pesado para as empresas rés\apeladas, para utilização no seu campus em obras da usina de Belo Monte em Altamira, no Pará, sendo uma escavadeira hidráulica, marca caterpillar, modelo 336D2L, 2014, série CAT0336DTZCT00519; um caminhão Mercedes Benz, ACTROS 2646LS6-X4, 2012/2012, placa OAR 7339; um carro semi reboque/prancha, marca Rondon, 2012/2012, placa NUD 2853; dois caminhões basculantes placas OBQ 1591, Mercedes Bens/Axor 3131 6x4, 2014, placa OBQ 3147; um caminhão Mercedes Benz, modelo ATRON 1719. 2013/2013, branca diesel, placa OBP 8889; e uma escavadeira hidráulica, marca Caterpillar, 336D2L, 2014, série CAT 0036DTZCT00519;

- além da taxa mensal de locação dos equipamentos não ter sido paga e. ser objeto de execução em ação própria, as despesas de desmobilização previstas nos contratos de locação, item IX – Das Obrigações da Locatária/Contratante – Cláusula Nona, letra “c”, também não foram pagas, tendo sido efetuadas grandes despesas com avaria e falta de manutenção corretiva por si, e encaminhadas as notas fiscais de serviços, às locatárias\apeladas para o reembolso, o que, todavia, não fora feito.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com a consequente condenação das rés\apeladas, ao pagamento da importância de R$122.406,26, devidamente corrigido e com juros de mora, mais as verbas de sucumbência.

Mesmo intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 133600326.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,a sentença se mostra incensurável.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

A empresa autora\apelante pretende ver-se ressarcida das despesas que teve com o reparo\conserto dos veículos locados às rés\apeladas, no período que o maquinário descrito no Relatório, esteve de posse destas.

Pois bem.

O ponto nodal da questão é saber em que estado se encontravam os veículos antes da locação e depois, a fim de se apurar a responsabilidade de quem deve pagar pelos reparos.

Compulsando os autos, assim como o douto Julgador
a quo
, não verifiquei qualquer documento que aponte pela assertiva da apelante.

É entendimento pacífico que a cobrança de reparos em coisa locada está condicionada à vistoria dos defeitos apresentados, para a qual serão intimados obrigatoriamente os locatários e, caso necessário, os fiadores, conforme o caso. A contrario
sensu
, não realizada tal vistoria ou realizada sem a intimação daqueles para acompanhá-la, configura-se inviável a cobrança dos valores correspondentes aos alegados reparos.

Com efeito, observo que, de fato, a locatária ficou responsável pela manutenção dos veículos, comprometendo-se a entregá-los nas mesmas condições, segundo os termos do contrato.

Ocorre, todavia, em que pese a referida menção à manutenção e entrega,
não foi realizada a vistoria inicial e final
no maquinário, não existe ou não foi juntada aos autos, tampouco a final, que deveria ser realizada na presença do representante da empresa locatária.

Conforme já mencionado, não foi formalizada qualquer vistoria comprovando as condições dos bens no início da locação, apenas constando no referido contrato o dever de as locatárias zelarem pela perfeita conservação e limpeza dos bens.

Vê-se, daí, que não podem as locatárias ser responsabilizadas por consertos que sequer tiveram a oportunidade de verificar/discutir/contraditar no momento da vistoria, porquanto, ao que tudo indica, sequer foi notificado da sua realização.

Desta forma, não logrando o autor êxito em provar a origem dos efetivos danos que alega, ou seja, se foram ocasionados durante a locação, não há como condenar as locatárias ao ressarcimento dos reparos.

Cabia a locadora\apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus de provar a ocorrência dos danos no imóvel durante a vigência da locação, bem como a responsabilidade das locatárias pelo surgimento destes, ensejando assim o direito à reparação pelos prejuízos causados.

Não obstante, não tendo sido adotada tal providência, os documentos apresentados pela locadora, por serem unilaterais, se mostram imprestáveis à comprovação dos danos e respectivos reparos, ora reclamados.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022